Tribunal: TJPA
Processo: 0001779-28.2012.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001779-28.2012.8.14.0123

APELANTE: VALDELICIA FARIAS DOS SANTOS, MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO, VALDELICIA FARIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001779-28.2012.8.14.0123

APELANTE/APELADO: VALDELICIA FARIAS DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ A EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Valdelicia Farias dos Santos e pelo Município de Novo Repartimento contra sentença proferida em ação sumária de cobrança na qual a autora pleiteia o pagamento de verbas rescisórias decorrentes do exercício de cargo comissionado nos anos de 2010 e 2011, consistentes em férias proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário proporcional. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de R$ 604,33, com correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. O Município recorre apenas quanto aos consectários legais e ao percentual de honorários. A autora, por sua vez, pretende a reforma da sentença para reconhecimento integral do valor pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pela autora é tempestivo; (ii) estabelecer quais índices de correção monetária e juros de mora devem incidir nas condenações impostas à Fazenda Pública; e (iii) determinar se o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação da autora é intempestivo, pois a sentença foi publicada em 18/06/2025 e o prazo recursal de 15 dias úteis encerrou-se em 09/07/2025, tendo a insurgência sido protocolada apenas em 25/07/2025, após o esgotamento do prazo legal.

4.

As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar regime jurídico específico para atualização monetária e juros moratórios, conforme entendimento consolidado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

5.

Até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora equivalentes à remuneração da caderneta de poupança, nos termos da jurisprudência vinculante do STF e do STJ.

6.

A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, em índice único que engloba correção e juros, vedada a cumulação com outros índices.

7.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação revela-se adequada às circunstâncias da causa e preserva o caráter alimentar da verba, não havendo motivo para sua redução ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido e recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

2.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplicam-se o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

3.

A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com outros índices.

4.

A fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% pode ser mantida quando adequada às circunstâncias da causa e à natureza alimentar da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 219, 224, §3º, 1.003, §5º, 85, §§2º e 8º, e 1.026, §2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146 (Tema 905); TJPA, Apelação Cível nº 0819745-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.07.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0803368-57.2024.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 26.01.2026.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
dar parcial provimento ao recurso do Município de Novo Repartimento
e
não conhecer do recurso de Valdelicia Farias dos Santos
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12-03-2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VALDELICIA FARIAS DOS SANTOS
e
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA
, nos autos da
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA
.

Historiando os fatos, a parte autora, Valdelicia Farias dos Santos, ajuizou Ação de Cobrança contra o Município de Novo Repartimento/PA, pleiteando o pagamento de verbas rescisórias oriundas do exercício de cargo comissionado nos anos de 2010 e 2011.

A autora alegou que, ao ser exonerada, não recebeu verbas como férias proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário proporcional, totalizando o montante de R$ 4.700,33 (quatro mil, setecentos reais e trinta e três centavos).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
para condenar o MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA ao pagamento da quantia de R$ 604,33 (seiscentos e quatro reais e trinta e três centavos), acrescida de:

-
Correção monetária pelo IPCA desde a data do vencimento das obrigações (conforme recibos) até o efetivo pagamento
;

-
Juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até 28/08/2024
. A partir de 29/08/2024, os juros moratórios devem corresponder à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC,
arbitro honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação
, em razão da sucumbência mínima da parte autora.”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, a municipalidade não ataca o mérito da dívida, insurgindo-se exclusivamente contra a formatação dos encargos acessórios. Assevera que o juízo
a quo
ignorou o regime jurídico obrigatório aplicável à Fazenda Pública. Requer a adequação dos índices de correção e juros aos Temas 905 do STJ e 810 do STF até novembro de 2021, pugnando pela incidência conglobada da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, ex vi do art. 3º da EC nº 113/2021

Requer, outrossim, a reforma da sentença para minorar os honorários advocatícios do teto de 20% para o mínimo legal, argumentando a baixa complexidade da causa

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Por sua vez,
VALDELICIA FARIAS DOS SANTOS
também interpôs recurso de apelação cível. Em suas razões recursais, inicialmente, alega a tempestividade do recurso, argumentando que o prazo final seria 29/07/2025.

No mérito, pugna que a sentença deve ser reformada para julgar
totalmente procedente
o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento da totalidade do valor pleiteado, R$ 4.700,33 (quatro mil, setecentos reais e trinta e três centavos).

A Apelante questiona o reconhecimento judicial do pagamento parcial de R$ 4.096,00 (quatro mil e noventa e seis reais), pois os comprovantes anexados pelo Município (TRCTs) são materialmente inválidos, carecendo de data, assinatura da Apelante ou qualquer elemento mínimo de identificação para comprovar a quitação regular.

O
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
apresentou contrarrazões ao recurso de Valdelicia. Em preliminar, o Município alega a intempestividade da Apelação, afirmando que o recurso foi protocolado em 25/07/2025, após o prazo final de 17/07/2025. Subsidiariamente, caso conhecido o recurso, o Município requer o seu desprovimento, pois entende que a sentença reconheceu o valor efetivamente devido à apelante, conforme os documentos existentes nos autos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de admissibilidade revela contornos distintos para cada recorrente.

Assim, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, deve ser conhecido tão somente o recurso de apelação do Município de Novo Repartimento, restando prejudicada a análise do apelo interposto pela parte autora, ante a sua manifesta intempestividade, conforme passo a expor.

No que tange à tempestividade, cumpre observar que a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em
17/06/2025
(terça-feira). Nos termos do art. 224, § 3º, do Código de Processo Civil, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte à disponibilização, qual seja,
18/06/2025
(quarta-feira).

Nesse passo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, caput, do CPC) teve seu início (dies a quo) no primeiro dia útil subsequente à publicação, em 19/06/2025 (quinta-feira), findando-se em
09/07/2025 (quarta-feira).

Entretanto, a apelação da parte autora foi protocolizada apenas em
25/07/2025
, quando já exaurido o prazo legal. Reitere-se que a própria Secretaria da Vara de origem certificou a extemporaneidade do inconformismo (Num. 30033038 - Pág. 1), o que obsta o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Passo agora a análise do levante recursal promovido pelo ente municipal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença no que concerne aos consectários legais e ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Consoante firme jurisprudência consolidada sob a sistemática de repercussão geral, as condenações de natureza administrativa impostas ao Estado sofrem regramento próprio.

Para o interregno compreendido até 08 de dezembro de 2021, impõe-se a aplicação das teses perfilhadas no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, os quais estipulam a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e do índice de remuneração da caderneta de poupança para a compensação da mora.

A partir de 09 de dezembro de 2021, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, a sistemática sofreu inarredável alteração, passando o art. 3º do citado diploma a determinar que a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora sejam balizadas unicamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já abarca os juros moratórios e a correção em índice conglobado

Nesse sentido tem julgado este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. ART. 33 DA LEI 7.442/2010. CONSECTÁRIOS. MODULAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1- (...) 5
- Verbas consectárias moduladas nos seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art . 3º da EC nº 113/2021;
6- (...) 7- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08197453320238140301 21281287, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº 5090 NÃO SE ESTENDE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7. A correção monetária e os juros moratórios aplicáveis são os definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9 .494/1997. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

IV . Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08033685720248140040 33555113, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, a retificação do julgado neste capítulo é medida que se impõe.

Em que pese a argumentação do Apelante sobre a ausência de complexidade técnica ou dilação probatória, a aplicação do percentual mínimo de 10% em honorários advocatícios, esvaziaria por completo o caráter alimentar da verba e vilipendiando a dignidade do labor prestado pelo causídico. Nesse cenário, deve ser mantida a fixação dos honorários no teto de 20%, preservando-se incólume este capítulo decisório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação do
Município de Novo Repartimento
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, de modo a determinar que, quanto aos consectários legais, seja observado o seguinte: até 8 de dezembro de 2021, incidirá a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, nos termos do RE 870.947 (Tema 810) e do RESP 1.495.146 (Tema 905); a partir de 9 de dezembro de 2021, incidirá, de forma exclusiva e cumulativa, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, vedada qualquer cumulação de índices diversos. Outrossim,
não conheço
do recurso de
Valdelicia Farias Dos Santos
diante da sua intempestividade.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide
Maria da Costa
Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026